Tribunal: STF
Processo: HC 271904
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Ministra Relatora não conheceu do Habeas Corpus nº 1.059.917/SP. 
 
2. Extrai-se do ato impugnado que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2º, incs. II e IV, na forma do art. 14, inc. II (homicídio qualificado tentado), ambos do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Ao julgar apelação defensiva, o Tribunal de Justiça reduziu a pena para 10 anos e 6 meses de reclusão, mantendo os demais termos da sentença.

3. Buscando o reconhecimento ausência do animus necandi (intenção de matar) e a desclassificação para o crime de lesão corporal, bem como reforma na dosimetria, pela aplicação desproporcional das frações da atenuante de confissão e tentativa, formalizou-se o citado habeas corpus no STJ. 

4. Neste habeas corpus, a defesa reitera os argumentos para ver reconhecido constrangimento ilegal: (i) pela manutenção da condenação, mesmo diante da alegada ausência de dolo de homicídio; (ii) bem como pela adoção das frações de 1/8 para a atenuante de comissão, ao invés de ao menos 1/6, e 1/3 para a tentativa, dentre os patamares de 2/3 ou 1/2. Argumenta ainda o cabimento de medidas cautelares alternativas à prisão cautelar decorrente da execução provisória da pena, considerando “a alta probabilidade de redimensionamento da pena ou desclassificação do delito para outro de menor potencial ofensivo”.

5. Requer, em sede liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, busca a desclassificação da conduta para o crime do art. 129, do CP ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

É o relatório. 
 
Decido.
 
6. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 25/11/2025. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

7. Ademais, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.

8. Outrossim, observa-se que as alegações deduzidas pela defesa no presente habeas corpus deixaram de ser apreciadas no STJ pelo fato de ser sucedâneo de revisão criminal, inexistir ilegalidade flagrante a ser sanada, sem a indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator